Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVADO. REAPRECIAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação.
2. Os argumentos apresentados na impugnação, sob a justificativa de excesso de execução por equívoco de interpretação da sentença, confundem-se, na realidade, com a tentativa de se reapreciar os critérios da condenação, impossível nessa fase, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, pois a sentença já se encontra sedimentada pelo manto da coisa julgada (art. 507, CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.